Tribunal: TJDFT
Processo: 0745411-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERTENÇAS. MANUTENÇÃO. REPAROS EM AR CONDICIONADO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Prova do serviço de manutenção. Laudo técnico. Não prospera a afirmação de que o laudo técnico é imprestável, pois a sua prova está associado ao valor de convencimento que lhe é intrínseco. O conjunto do processo, alegações e impugnações revelam que o documento é compatível com o equipamento e com os danos objeto da discussão entre as partes. Questão já apreciada em julgamento anterior.
3 – Regra de julgamento. No âmbito dos juizados especiais prevalece, na avaliação da prova, o disposto no art. 6o. Da Lei n. 9.099/1995, que aponta a equidade (art. 38 e 5o. da Lei). As regras do CPC, em especial a do art. 371, não são úteis para restringir os poderes instrutórios nas causas de menor complexidade.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.